Tribunal: TJDFT
Processo: 0720377-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DUAS VÍTIMAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO ANTECEDENTE. CONFIGURAÇÃO. FALSA IDENTIDADE DE POLICIAL. INSTRUMENTO CENTRAL DA FRAUDE. PAGAMENTOS PARCIAIS. MANUTENÇÃO DO ESTADO DE ERRO. NÃO AFASTAMENTO DO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA MÚLTIPLAS VÍTIMAS. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO PATRIMONIAL EXPRESSIVO. ABALO PSICOLÓGICO SEVERO. ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÕES DE 2/3 E 1/5. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal), em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5.o, III, e 7.o, IV, da Lei n.o 11.340/2006), à pena de 7 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 408 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por estelionato sentimental; (ii) estabelecer se a falsa identidade de policial possui nexo causal com a obtenção das vantagens indevidas; (iii) determinar se os pagamentos parciais afastam o dolo do agente; e (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por prova documental e testemunhal, destacando-se os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados por outros elementos probatórios.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de estelionato sentimental no contexto de violência doméstica, sobretudo quando consistente e em consonância com o conjunto probatório.
5. O agente demonstra dolo antecedente ao estruturar fraude mediante criação de falsa identidade funcional, utilizando-se dessa condição para conferir credibilidade às narrativas e viabilizar a obtenção de vantagem ilícita, não se tratando de ilícito civil.
6. A falsa identidade de policial constitui elemento central do ardil, sendo indissociável do sucesso da fraude e do convencimento das vítimas.
7. Os pagamentos parciais não afastam o dolo, pois funcionam como mecanismo para manter o estado de erro e prolongar a prática delitiva, sem evidenciar intenção de adimplemento integral.
8. Não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, quando fundamentada em circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta, como sofisticação do esquema, planejamento e prolongamento no tempo.
9. A conduta social do agente é negativamente valorada diante da reiteração delitiva contra múltiplas vítimas, evidenciando padrão comportamental ilícito.
10. As consequências do crime justificam exasperação da pena diante do expressivo prejuízo patrimonial, do relevante abalo psicológico causado às vítimas e do envolvimento de menor de idade.
11. As frações de continuidade delitiva de 2/3 (para mais de sete infrações) e de 1/5 (para mais de três infrações) são adequadas e guardam consonância com o Enunciado da Súmula no 659, do Superior Tribunal de Justiça, quando a prova oral firme e convergente demonstra reiteração suficiente, homogeneidade de execução e unidade de propósito ao longo do período de relacionamento com cada vítima.
12. O regime inicial fechado é justificado pela presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis que elevaram a pena-base acima do mínimo legal e evidenciam grau de reprovabilidade acentuado da conduta, justificando a aplicação de regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 61, inciso II, alínea f, 69, 71, 171, caput, e 33, §§ 2.o e 3.o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII; Lei n.o 11.340/2006, artigos 5.o, inciso III, e 7.o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.o 659; TJDFT, Acórdão 1849511, 0700607-44.2021.8.07.0008, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.